Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CORRESPONSABILIDADE PARTICIPANTE E PATROCINADOR. TERMOS DO REGULAMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS (BET E BER). IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA.
1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum para apreciar os pedidos realizados em face do patrocinador (Banco do Brasil) e julgou improcedentes os pedidos formulados em face da entidade previdenciária ante a recusa da autora em realizar o aporte da reserva matemática.
2. O STJ reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS – como o presente –, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Competência da Justiça Comum do Distrito Federal reconhecida.
3. A coisa julgada reclama a identidade das demandas, mediante tríplice reprodução de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) – não observada no cotejo do presente caso com aquele intentado na esfera trabalhista. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com os verbetes sumulares n.o 291 e 427/STJ, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria – sem, contudo, alcançar o fundo de direito. Prejudicial afastada.
5. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria do empregado, consoante REsp 1.370.191/RJ – Tema 936, item II – e EDcl nos EREsp 1557698/RS.
6. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão.
7. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar da parte autora, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial – pois insuficiente o mero aporte extemporâneo – realizado em sede de liquidação de sentença às expensas da parte que desencadeou a necessidade da prova técnica.
8. A recomposição da reserva matemática deve suportada tanto pelo participante quanto pelo ex-empregador/patrocinador, em estrita observância aos termos do art. 6o da Lei Complementar 108/2001, cada qual na exata proporção do aporte realizado por si ao fundo de previdência – e considerados os valores já vertidos em sede trabalhista.
9. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais (BET e BER), pois atrelados à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios.
10. É possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas. Precedentes.
11. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC).
12. Revela-se incabível a condenação da entidade previdenciária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a lícita e justificada resistência em revisar o benefício sem a prévia recomposição das reservas matemáticas, cuja necessidade foi reconhecida inclusive em sede de recursos repetitivos. Precedente.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.